Tribunal: TJMT
Processo: 1047666-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047666-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 25.211.602/0001-19 (AGRAVANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.593.978/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.435.278/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA AD JUDICIA. VALIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO GENÉRICO INERENTE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença
,
que rejeitou alegação de nulidade e reconheceu a plena validade da intimação do agravante, determinando o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela forma de intimação realizada; (
ii
) se a pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo obsta o cumprimento provisório de sentença; e (
iii
) se é exigível caução do exequente para prosseguimento dos atos executivos.

III. Razões de decidir

3.
A intimação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos é válida quando a procuração contém cláusula
ad judicia

sem restrições, conferindo poderes amplos para atuação em todas as fases processuais, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC.

4.
O cumprimento de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, sendo desnecessária nova outorga de poderes para a fase executiva quando a procuração não possui cláusula restritiva.

5.
A interposição de Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 995 do CPC, mantendo a eficácia da decisão recorrida e autorizando o cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 520 do CPC.

6.
A ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, confirmada pela consulta aos autos no STJ, afasta a alegação de impossibilidade de execução provisória.

7.
O risco de constrição patrimonial alegado é genérico e inerente à execução provisória, sendo que o sistema processual estabelece limites para transferência e levantamento de valores, conforme incisos do art. 520 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação do executado na pessoa do advogado constituído nos autos é válida quando a procuração contém cláusula ad judicia sem restrições, sendo desnecessária nova outorga de poderes para a fase de cumprimento de sentença.

A interposição de Recurso Especial, desprovida de efeito suspensivo, não impede o cumprimento provisório da sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

O risco de constrição patrimonial é inerente à execução provisória, sendo que o sistema processual estabelece limites
e cautelas para a prática de atos executivos, nos termos do art. 520 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 513, § 2o, I, 520
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008888-50.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15/04/2026; TJMT, N.U 1045661-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1038196-68.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA
em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no1035578-
47.2025.8.11.0002, em que o juízo singular rejeitou a alegação de nulidade e reconheceu a plena validade da intimação do agravante (id. 338868869).

Em suas razões recursais, sustenta
, preliminarmente,
que seja determinada a reabertura do prazo para defesa do agravante,
visto que foram tentadas diversas formas de contato que restam infrutíferas, sendo que o contato só foi possível após a finalização do prazo para a defesa.

Aduz
que a decisão agravada está equivocada ao tratar o acórdão que fixou os honorários como título executivo estável, visto que a decisão ainda não transitou em julgado, estando submetido à reapreciação recursal.

Menciona que o CPC
qualifica o cumprimento de sentença como provisório, de maneira que o julgador deve atuar com prudência, visto que se executa título sujeito a reforma ou a desconstituição.

Acrescenta que tratar o cumprimento provisório como definitivo, admitindo atos constritivos amplos, viola a proteção mínima ao executado, empresa que adquiriu o imóvel com autorização judicial e cumpriu suas obrigações contratuais
, além de ignorar que há pendência de trânsito em julgado no STJ, que mantém a eficácia do título sob condição resolutiva.

Destaca que o objeto do recurso especial discute
a validade do contrato de compra e venda anterior à aquisição do imóvel pelo agravante, se houve distrato expresso, se os pagamentos realizados e a autorização do juízo da recuperação judicial não consolidam a validade do negócio com o agravante e se é juridicamente possível impor a adjudicação compulsória em cenário de alienação já concretizada a terceiro de boa-fé.

Alega que os honorários possuem natureza alimentar, e a pendência de recursos em instâncias superiores impõe cautela no cumprimento provisório,
vedando medidas irreversíveis como levantamento imediato ou constrições patrimoniais amplas.

Além disso, afirma que a decisão
“
ignorou que, no cumprimento provisório, a lógica de responsabilidade é regida pelo art. 520, inciso I, que atribui exclusivamente ao agravado a iniciativa e o risco pela reparação de danos em caso de reforma da sentença, revelando-se gritante a incoerência da decisão ao autorizar medidas constritivas amplas sem que o agravado tenha prestado a caução exigida pelo art. 520, IV, do CPC
”.

Destaca que os atos que importem transferência de posse, alienação de propriedade ou que possa resultar grave dano ao executado, a exemplo de bloqueio de R$402.385,91 em capital de giro dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor.

Argumenta que o juízo, ao permitir o avanço irrestrito da execução, inverteu o regime legal e transferiu ao agravante o ônus de garantir o juízo, quando caberia ao agravado garantir o juízo para poder expropriar.

Registra, por oportuno, que houve violação ao princípio da menor onerosidade
.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a incompetência
, a inexigibilidade do título executivo e a improcedência da impugnação à luz da controvérsia pendente no STJ, determinando-se a extinção do cumprimento provisório de sentença ou a sua suspensão até o trânsito em julgado da decisão do STJ.
Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado novo prazo para defesa ao agravante, em razão do cerceamento de defesa configurado pela ausência de contato com o cliente e limitação contratual do mandato anterior.

A liminar foi indeferida no id. 339213881.

Opostos embargos de declaração no id. 341358356
, que foram rejeitados no id. 343439369.

Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 346100373.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no id. 349235929.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico que
, embora conste como pedido subsidiário, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa constitui matéria preliminar, razão pela qual a analisarei primeiramente.

O agravante
sustenta que
é necessária a devolução do prazo para a sua defesa, visto que a sua intimação não foi válida
.

Em análise detida dos autos originários, verifico que se trata de cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante e da empresa RIO VERDE REFLEORESTADORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Ao receber o cumprimento provisório, o juízo
a quo
determinou

a intimação dos executados (id. 207745514 dos autos de origem)
, oportunidade em que o exequente informou a existência de advogado constituído pelas partes, que poderiam receber as intimações (id. 208972508 dos autos de origem).

De todo modo, também foi encaminhado AR ao agravante, o qual restou infrutífero
pelo endereço estar incorreto (id. 211053372 dos autos de origem).

Ato seguinte, a patrona do agravante, que foi constituída nos autos na fase de conhecimento, apresentou impugnação, arguindo nulidade da intimação por ausência de poderes específicos para atuar no cumprimento de sentença (id. 211992876 dos autos de origem)
, o que foi afastado pelo juízo
a quo
, visto que a procuração juntada nos autos de conhecimento não possui limitação
, produzindo efeitos em qualquer etapa processual, sendo válida a intimação realizada (id. 215945242 dos autos de origem).

De fato,
a procuração outorgada em favor da advogada não possuía cláusula restritiva,
tendo poderes amplos
, veja-se:

“
nomeia e constitui como sua procuradora a advogada:
FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA, brasileira, devidamente inscrita na OAB/MT sob n. 19.616, com
escritório profissional na Av. Couto Magalhães, n. 2.115, Bairro Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-400, onde recebe intimações
e notificações de praxe, outorgando-lhes PODERES amplos, gerais e ilimitados para o foro em geral, com a cláusula “
ad judicia
”, em qualquer juízo, instância ou tribunal”
– id. 208972508 dos autos originários

(...)

Assim, entendo que a intimação realizada
em nome da advogada é válida, visto que inexiste
cláusula restritiva na procuração outorgada pelo agravante
.

Acrescento que o artigo 513, §2o, I, do CPC autoriza a intimação do devedor
na pessoa do seu advogado:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

A propósito, esse entendimento é corroborado por julgado
desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA AD JUDICIA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou alegação de ausência de mandato e manteve as intimações na pessoa do advogado constituído.

Fato relevante. O agravante sustenta inexistência de procuração específica para a fase executiva e requer intimação pessoal. O advogado indicado nos autos afirma ausência de poderes para atuação nessa fase.

A decisão recorrida. O juízo de origem entendeu que o cumprimento de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento e manteve a validade das intimações ao patrono.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração específica para a fase de cumprimento provisório de sentença invalida a intimação realizada na pessoa do advogado constituído na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença é fase do processo cognitivo, conforme o modelo sincrético adotado pelo CPC/2015.

4. A intimação do devedor deve ocorrer na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC.

5. A procuração com cláusula ad judicia confere poderes para atuação em todas as fases do processo até a satisfação do crédito, sendo desnecessária nova outorga.

6. A ausência de revogação da procuração mantém válida a representação processual.

7. A renúncia do advogado exige observância do art. 112 do CPC, com comunicação ao cliente e permanência no feito por 10 dias.

8. Inexistindo renúncia formal, são válidas as intimações realizadas em nome do patrono.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 105, 112 e 513, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1008888-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Assim,
REJEITO
a preliminar

suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o cerne da argumentação recursal
reside na impossibilidade de execução provisória do título, em razão de existir controvérsia pendente no STJ.

Neste cenário,
observa-se que, de fato, foi interposto recurso especial nos Autos no1005220-36.2024.8.11.0002
, que foi admitido pela Vice-Presidência. Contudo,
não foi concedido o pedido de efeito suspensivo, conforme id. 311935887 dos Autos no1005220-36.2024.8.11.0002.

Em consulta aos autos no STJ (REsp no2237030), observa-se que o recurso interposto pelo agravante não foi conhecido, restando prejudicada análise do efeito suspensivo:

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais de MARCOS ROGÉRIO DE AZEVEDO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA e por RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Ainda que tenha sido interposto agravo interno,
entendo que resta incontroverso que o recurso especial não se encontra dotado de efeito suspensivo, o que não impede o cumprimento provisório da sentença
, nos termos do artigo 520 do CPC
.

No mesmo sentido, em julgados desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD SEM INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 523 DO CPC. NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que, após extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) e condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
determinou, em cumprimento de sentença, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD para satisfação do débito, sem prévia intimação para pagamento voluntário. O agravante sustenta a nulidade a pendência de Recurso Especial, bem como a irregularidade da instauração do cumprimento de sentença e do ato constritivo. Requer a cassação da decisão e o reconhecimento da nulidade dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de Recurso Especial obsta a instauração do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se é válida a determinação de bloqueio de ativos financeiros sem prévia intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 995 do CPC, de modo que a decisão recorrida mantém sua eficácia, autorizando o cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 520 do CPC
.

4. A parte exequente exerce direito regular ao promover o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em acórdão, ainda que pendente recurso excepcional.

5. O art. 523 do CPC impõe a intimação do executado para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, como etapa prévia e obrigatória à prática de atos constritivos.

6. A determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD sem a prévia intimação para pagamento voluntário configura
error
in procedendo e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

7. A constrição patrimonial prematura impede o cumprimento espontâneo da obrigação em sua forma menos gravosa e compromete a validade dos atos executivos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A interposição de Recurso Especial, desprovida de efeito suspensivo automático, não impede o cumprimento provisório da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV; 520; 523, caput e § 1o; 995.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032776-13.2024.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 19/08/2025; TJMT, N.U 1037370-76.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/08/2025; TJMT, N.U 1036630-21.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 23/04/2025.

(N.U 1045661-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a prática de atos executivos, para cobrança de honorários sucumbenciais, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a continuidade do cumprimento provisório de sentença, com atos
constritivos, na pendência de agravo em recurso especial, sem efeito suspensivo; e se há excesso na execução em razão da base de cálculo e atualização dos honorários fixados.

III. Razões de decidir:

3. O ordenamento jurídico brasileiro expressamente admite o cumprimento provisório de sentença, conforme disciplina o artigo 520 do Código de Processo Civil, sendo que a pendência de julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não obsta o regular processamento da execução, especialmente quando não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso.

4. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza a dispensa de caução para atos executivos.

5. A decisão agravada limitou a penhora ao bem imóvel, afastando constrições mais gravosas, o que afasta alegação de desproporcionalidade.

6. Eventuais controvérsias acerca da base de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais devem ser apreciadas nos próprios autos da ação que originou a condenação, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença meio processual idôneo para rediscutir amplamente a matéria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É admissível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive com atos constritivos, ainda que pendente agravo em recurso especial sem efeito suspensivo, sendo dispensada a caução em razão da natureza alimentar do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 14; 520; 521, I; 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
na
TutCautAnt
425/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2302986/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 13.11.2023.

(N.U 1038196-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 287.920,54. Os agravantes alegam ausência de liquidez do título executivo, excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários e necessidade de suspensão da execução em razão de pendência de julgamento de Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo que embasa o cumprimento provisório de sentença é líquido, certo e exigível; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução na apuração dos honorários sucumbenciais; (
iii
) determinar se é cabível a suspensão da execução em razão da interposição de Recurso Especial ainda pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não incorre em nulidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso aborda de forma direta e específica os fundamentos da decisão impugnada.

A decisão que rejeitou a impugnação baseia-se em acórdão anterior, que, ao julgar embargos de declaração no Recurso de Apelação no 1001005-58.2022.8.11.0011, esclareceu expressamente que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da causa, tornando a obrigação líquida e certa.

O percentual fixado (5%) sobre o valor da causa atualizado configura mera operação aritmética, inexistindo excesso de execução, pois o cálculo está em conformidade com a decisão judicial que integra o título executivo.

A execução provisória da sentença é admissível nos termos do art. 520 do CPC, mesmo diante da interposição de Recurso Especial sem efeito suspensivo, inexistindo óbice legal ao seu prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liquidez do título executivo que fixa honorários sucumbenciais decorre de decisão judicial que define expressamente a base de cálculo como o valor da causa.

Não há excesso de execução quando o cálculo dos honorários segue os parâmetros fixados judicialmente.

O cumprimento provisório de sentença é admitido nos termos do art. 520 do CPC, ainda que haja Recurso Especial pendente sem concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 520, 995 e 1.029.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2011419-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Henrique
Rodriguero

Clavisio
, 18a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2024.

(N.U 1025732-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Acrescento que o risco de constrição patrimonial alegado pelo agravante é genérico,
sendo inerente a execução provisória, como já pontuado na liminar deste recurso.

Além disso, reforço que o sistema processual do cumprimento provisório estabelece limites
para transferência e levantamento de valores, conforme incisos do artigo 520 do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026